Tribunal: CARF
Processo: 16327.720870/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720870/2017-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.097 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Assunto
PREJUÍZO FISCAL
Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para sobrestar o processo para aguardar a decisão final do PER
04144.80136.081217.1.2.02-7407. Vencido o conselheiro Rafael Taranto Malheiros, que rejeitou
a proposta de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de autos de infração (e-fls. 257/268) de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ, no valor de R$ 44.837.889,58, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora
(fls. 257/263); e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 0,00 (fls.
264/268) (Redução de base de cálculo negativa do período).
Os fatos e circunstâncias que fundamentam o lançamento estão descritos no
Termo de Verificação Fiscal - TVF (e-fls. 240/251), o qual, resumidamente, expõe que a matéria
lançada se refere à dedução de perdas no recebimento de créditos referentes ao ano-calendário de
2012, em desacordo termos dos arts. 9° a 13 da Lei no 9.430, de 1996.
Por economia processual peço vênia para reproduzir a seguir parte relevante do
Relatório do acórdão recorrido (e-fls. 508/520), por bem descrever o litígio que restou nestes
autos:
(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720870/2017-11
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720870/2017-11

3.20 A fiscalização esclarece que, embora a antecipação de despesas se revelasse caso
de autuação fiscal pela postergação de pagamento, observou que nos períodos
posteriores a 2012 apurou-se prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL,
conforme mostrado pelo seguinte quadro com dados das DIPJ apresentadas:

3.21 Nessas circunstâncias, a fiscalização pontua que não se aplica o instituto da
postergação de pagamento, cabendo à fiscalização glosar as perdas irregularmente
excluídas pelo Banco Bradesco na apuração de 31/12/2012.
AUTO DE INFRAÇÃO - IRPJ - COMPENSAÇÕES DE PREJUÍZO FISCAL
3.22 A autoridade fiscal dá notícia de que no início do ano-calendário de 2012 o
contribuinte possuía saldo de Prejuízo Fiscal de valor R$ 577.201.161,90, remanescente
da apuração do ano de 2008, conforme se demonstra:

Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720870/2017-11

3.23 Relativamente ao período de 2012 o contribuinte recebeu autuações anteriores que
causaram a seguinte evolução da Base de Cálculo do Lucro Real e do valor de Prejuízos
Fiscais compensados:

3.24 Com base nos dados acima, a fiscalização faz referência à PLANILHA DE
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DO IRPJ, que compõe o Auto de
Infração de IRPJ, em anexo, na qual se vêem: o novo Resultado Ajustado, o prejuízo
compensado na presente autuação e o consequente saldo de Prejuízo Fiscal ao final do
ano-calendário de 2012.
AUTO DE INFRAÇÃO - CSLL - COMPENSAÇÕES DE BC NEGATIVA
3.25 No que toca à CSLL, do mesmo modo a autoridade informa que no início do ano-
calendário de 2012 o contribuinte possuía saldo de Base de Cálculo Negativa de CSLL
de valor R$ 577.201.161,90, remanescente da apuração do ano anterior, conforme se
segue:

3.26 No ajuste anual de 2012 foi novamente apurada Base de Cálculo Negativa, no
valor de R$ 1.165.404.233,62, a qual apresenta a seguinte evolução resultante das
autuações anteriores:

3.27 Com base nesses dados, a PLANILHA DE COMPENSAÇÃO DE BASE
NEGATIVA DA CSLL, que compõe o Auto de Infração de CSLL, em anexo, calcula o
novo Saldo de Base de Cálculo Negativa de CSLL ao final do ano-calendário de 2012.
4. A apuração do IRPJ e da CSLL se deu com base no lucro anual.
5. O enquadramento legal pode ser visto no campo específico de cada lançamento.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720870/2017-11

Impugnação
6. Inconformado com a autuação, o interessado, por meio da peça de fls. 287/297,
alegou, em síntese:
6.1 que a autoridade fiscal jamais poderia fazer o lançamento relativamente ao ano-
calendário de 2012, haja vista que a Impugnante apurou um Saldo Negativo de IRPJ no
valor de R$ 528.133.449,88, saldo este que também não foi totalmente compensado
nem restituído, restando ainda um crédito de R$ 199.430.749,88, suficiente para
absorver o imposto lançado de ofício naquele período;
6.2 que inclusive peticionou nos autos do Pedido de Restituição respectivo requerendo o
sobrestamento do processamento da restituição quanto à parcela de seu crédito
correspondente a R$ 44.837.889,58 de IRPJ, objeto do lançamento fiscal ora
questionado, até decisão final do presente processo, sem prejuízo da regular
homologação das DCOMPs já apresentadas e da restituição/compensação do saldo de
seu crédito que supera o valor lançado, conforme cópia anexa;
6.3 que seu entendimento é corroborado por decisões do CARF, que cita.
(...)
A 8a Turma da DRJ/RJO, através do Acórdão n. 12-96.688 (e-fls. 508/520) julgou
improcedente a impugnação do sujeito passivo. Aquela decisão considerou que todos os valores
tidos como exclusão indevida do lucro líquido no montante de R$ 256.216.511,94, relativos a
perdas no recebimento de créditos (única matéria tributada no processo), não foram nem
expressa nem genericamente impugnados.
Asseverou a decisão de primeira instância que a impugnante contesta o IRPJ
lançado por entender que seria detentora de saldo negativo do tributo no período (ano-calendário
de 2012) em valor suficiente para cobrir a exigência de ofício. Mas constatou a decisão que em
2014 (antes da ciência do presente lançamento, que se deu em 11/12/2017, fls. 278) o saldo
negativo de IRPJ da impugnante referente ao ano-calendário de 2012, no valor original de R$
528.133.449,88 (DIPJ, fls. 384), já fora quase todo por ela utilizado em diversas DCOMP
transmitidas ao longo dos anos de 2013 a 2014. Isso já fora observado nos autos do processo
16327.720623/2016-25, o qual também se referia a lançamento de ofício de IRPJ do ano-
calendário de 2012, mas tendo por escopo outras matérias, especialmente a tributação de lucros
no exterior.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 29/06/2018 (e-fl. 524), o
contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls. 527/544), em 30/07/2018 (e-fl. 526), em que
repete os fundamentos da impugnação, solicita diligência e aduz a necessidade de se sobrestar o
presente feito até decisão final quanto aos pedidos de restituição e ao processo administrativo no
16327.720623/2016-25, como meio de evitar decisões conflitantes e promover economia
processual, tendo em vista a relação de prejudicialidade e dependência entre os processos, ou
então de se suspender a exigibilidade do suposto crédito tributário até julgamento final daqueles
processos, sob pena de cobrança indevida. Nos termos do recorrente:
(...)
pedido de restituição apresentado pelo Recorrente com relação ao saldo negativo de
IRPJ do ano-base de 2012 ainda encontra-se "em análise" perante a Receita Federal do
Brasil (doc. 02), de modo que jamais poderia ter sido feito o presente lançamento de
suposto IRPJ pago a menor no ano-base simplesmente ignorando, sem qualquer
motivação, a informação contida da DIPJ no sentido de que, em realidade, foi apurado
imposto pago a maior (saldo negativo) no período em valor muito superior ao lançado.
(...)
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720870/2017-11

Para apurar o valor do IRPJ supostamente devido o i. Fiscal autuante, em lugar de
proceder à apuração da base de cálculo, limitou-se a exigir o tributo diretamente sobre o
valor das despesas glosadas.
(...)
o Recorrente, ao calcular o IRPJ devido no encerramento do ano-base de 2012 e
confrontar tal valor com o do imposto já antecipado no decorrer desse mesmo período,
apurou ao final do exercício saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 528.133.449,88
(conforme DIPJ/2013, doc. 02 da impugnação).
(...)
é importante destacar que o crédito de R$ 528.133.449,88 relativo ao saldo negativo de
IRPJ do ano-base de 2012 foi apenas parcialmente utilizado em diversas DCOMPs
incidentalmente apresentadas nos anos de 2013 e 2014, remanescendo um saldo
creditório de R$ 199.430.749,88, conforme consta da cópia da última DCOMP
apresentada (doc. 04 da impugnação), o qual foi objeto do competente pedido de
restituição no 04144.80136.081217.1.2.02-7407 transmitido pelo Recorrente em
08.12.2017 (doc. 03 da impugnação).
Cumpre ressaltar, ainda, que tão logo foi cientificado da lavratura do auto de infração
em questão o Recorrente, em demonstração de sua boa-fé, peticionou antes mesmo da
apreciação do pedido de restituição - o que, em verdade, não ocorreu até hoje (doc. 02),
requerendo o "sobrestamento do processamento do pedido de restituição em questão
quanto à parcela de seu crédito correspondente a R$ 44.837.889,58, até decisão final
do Processo Administrativo no 16327.720870/2017-11, sem prejuízo da regular
homologação das DCOMPs já apresentadas e da restituição/compensação do saldo de
seu crédito que supera o valor de principal de IRPJ lançado naqueles autos" (doc. 05
da impugnação).
Assim, remanescendo o crédito de R$ 44.837.889,58 não restituído ou compensado
correspondente ao IRPJ relativo ao ano-base de 2012 efetivamente recolhido pelo
Recorrente em excesso ao que declarado como devido, jamais poderia o i. Fiscal
autuante simplesmente exigir no caso concreto o valor total de IRPJ incidente sobre as
despesas glosadas.
Realmente, se não houve pagamento a menor de imposto no ano-base ainda que se
consideradas as despesas glosadas no caso concreto, evidentemente não é cabível o
lançamento de qualquer valor de imposto, muito menos acrescido de multa de ofício e
juros.
Desse modo, o lançamento em questão não poderia ter sido lavrado nos termos em que
realizado, devendo ter se limitado a apenas reduzir o saldo negativo apurado no final do
ano-base, conforme, aliás, vem entendendo a jurisprudência deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, “verbis”:
(...)
Outrossim, reconhecendo o vício no lançamento fiscal que pretende constituir crédito
que não é líquido e nem certo, como ocorre no caso concreto, foi o entendimento
adotado pela C. 1a Turma da Câmara Superior de Recurso Fiscais em acórdão unânime,
assim ementado:
(...)
Todavia, "data maxima venia", não procede a premissa de que partiu a r. decisão
recorrida de que o "Saldo Negativo de IRPJ reconhecido em favor do contribuinte, para
o ano de 2012, foi de apenas R$ 329.698.857,58", uma vez que o crédito reconhecido
no "Dossiê Fiscal de no 10010.003315/0415-81, elaborado pela DEINF/SPO", referido
pela r. decisão recorrida, revelou-se mais do que suficiente para a homologação integral
das DCOMPs apresentadas pelo Recorrente em 2013 e 2014, tanto que foi apurado
ainda "um saldo não utilizado no valor de R$ 996.157,57".
(...)
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720870/2017-11

Não obstante, é certo que o pedido de restituição apresentado pelo Recorrente com
relação ao saldo negativo de IRPJ do ano-base de 2012 ainda encontra-se "em análise"
(doc. 02):
(...)
Caso pelas razões acima já não se reconheça a insubsistência do lançamento, o que se
admite apenas para argumentar, quando menos então, em face do referido "Dossiê
Fiscal de no 10010.003315/0415-81, elaborado pela DEINF/SPO" só agora referido
pela r. decisão recorrida, deve ser determinada a realização de diligência para que seja
examinada a efetiva existência do saldo negativo indicado na DIPJ, que não poderia ser
simplesmente desconsiderado sem qualquer motivação.
Assim, revela-se imprescindível a análise prévia do saldo negativo de IRPJ pleiteado
pelo Recorrente para o deslinde do presente processo administrativo, razão pela qual se
revela imperiosa ou bem a realização de diligência, ou então o sobrestamento do
julgamento até que seja apreciado o pedido de restituição do saldo negativo de IRPJ do
ano-base de 2012 ainda pendente (doc. 02), o qual, se deferido, deverá ser utilizado para
a dedução dos débitos lançados no caso concreto, conforme já demonstrado acima.
Aliás, a depender do valor do saldo negativo reconhecido, o julgamento do presente
feito também depende do desfecho do processo administrativo no 16327.720623/2016-
25 no qual foi proferida decisão que manteve o débito lançado naqueles autos e
determinou o "bloqueio do montante de R$ 996.157,57, referente à parcela não
utilizada do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012".
Ocorre que foi interposto pelo Recorrente recurso voluntário por meio do qual enfrentou
inclusive as questões de mérito que fundamentaram aquele auto de infração (doc. 03), o
qual, se provido, cancelará o "bloqueio do montante de R$ 996.157,57, referente à
parcela não utilizada do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012", o qual
poderá ser utilizado para a compensação do IRPJ lançado nestes autos.
Assim, no caso é inconteste quando menos a relação de prejudicialidade entre o pedido
de restituição de saldo negativo, o processo administrativo no 16327.720623/2016-25 e
os presentes autos, impondo-se, então, o SOBRESTAMENTO deste processo até que
sejam definitivamente julgadas aquelas questões face à ocorrência da
PREJUDICIALIDADE, nos termos do artigo 12 da Portaria CARF no 34, de 31 de
agosto de 2015, e do artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, que possuem a seguinte redação:
(...)
Apreciado o recurso voluntário, a Turma, por meio da Resolução no 1201-000.683
(e-fls. 657/ 665), resolveu converter o julgamento em diligência nos seguintes termos, in verbis:
Pelo exposto, julgo insuficientes as provas anexadas aos autos, no sentido de confirmar
o saldo de imposto a pagar ou a restituir referente ao ano calendário 2012 antes da
ciência (que se deu em 11/12/2017, e-fl. 278) do presente lançamento.
Desta forma, voto no sentido de devolver os autos à Unidade de Origem para que:
a) confirme o saldo de imposto a pagar ou a restituir referente ao ano calendário 2012
antes da ciência (que se deu em 11/12/2017, e-fl. 278) do presente lançamento.
b) Informe o resultado de eventuais compensações declaradas cujo direito creditório
refere-se ao AC 2012, prévias à ciência da presente autuação e do pedido de restituição
no 04144.80136.081217.1.2.02-7407;
c) Elabore relatório circunstanciado da diligência, com ciência ao Recorrente,
concedendo-lhe prazo de 30 dias para manifestação.
d) Retorne os autos a esta Turma.
(...)
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720870/2017-11

Realizada a diligência, a autoridade fazendária local prestou as seguintes
informações (e-fls. 769/770):
2.Seguem as respostas:
a) o PER/DCOMP demonstrativo de crédito é o 31372.38506.311013.1.3.02-3628 (fls.
675-764), em que foi pleiteado o direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ, AC
2012, no montante de R$ 528.133.449,88. O valor reconhecido de direito creditório é
R$ 329.698.857,58. Não houve Manifestação de Inconformidade do contribuinte e o
processo de crédito 16327.904142/2015-90 foi encerrado (fl. 765). Assim, o valor de
crédito a restituir (ou a ser utilizado em compensações), apurado no PAF
16327.904142/2015-90 é R$ 329.698.857,58 (fl. 766).
b) Todas as compensações vinculadas a esse crédito foram homologadas (fl. 768) e os
débitos extintos por compensação. Do valor de crédito reconhecido, foi utilizado nas
compensações o montante de R$ 328.702.700,01, restando R$ 996.157,57 (fl. 767) para
restituição (PER 04144.80136.081217.1.2.02-7407). Acórdão 12-085.478 da DRJ/RJ1
(ver fls. 2208-2234 do PAF 16327.720623/2016-25) determinou o aproveitamento deste
montante de R$ 996.157,57 para reduzir o valor de IRPJ, AC 2012, lançado em Auto de
Infração (PAF 16327.720623/2016-25) referente à tributação de lucros auferidos por
controladas no exterior.
Intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a recorrente apresentou a
petição de e-fls. 776/782 alegando, ao final, o seguinte:
Desse modo, a efetiva análise do saldo negativo de IRPJ do ano-base de 2012 apenas
ocorrerá por ocasião da apreciação do pedido de restituição no
04144.80136.081217.1.2.02-7407 (fls. 388/390), pois, caso também lá após os
esclarecimentos/elementos cabíveis não seja reconhecido o crédito pleiteado, poderá o
Recorrente, uma vez exercido o contraditório e a ampla defesa assegurados na esfera
administrativa, apresentar manifestação de inconformidade e posteriormente interpor
recursos a este CARF, nos termos dos artigos 135 e 136 da Instrução Normativa RFB no
1.717/17.
Portanto, resta evidente que o r. despacho de diligência de fls. 769/770 não atendeu
satisfatoriamente à Resolução no 1201-000.683 ao desconsiderar o pedido de restituição
pendente de apreciação, razão pela qual, caso não se entenda pelo imediato provimento
do recurso voluntário com base no pedido de sobrestamento do pedido de restituição
(fls. 503/505), quando menos deve ser determinada a realização de nova diligência
para que haja a efetiva apreciação do saldo negativo indicado na DIPJ do ano-base
de 2012 à luz do pedido de restituição no 04144.80136.081217.1.2.02-7407, que não
poderia ser simplesmente desconsiderado sem qualquer motivação.
Com efeito, conforme entendido pela própria C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, a análise efetiva do saldo negativo de IRPJ pleiteado
pelo Recorrente é imprescindível para o deslinde do presente processo administrativo,
revelando-se imperiosa ou bem a realização de nova diligência, ou então o
sobrestamento do julgamento até que seja apreciado o pedido de restituição do
saldo negativo de IRPJ do ano-base de 2012 (doc. 02), o qual, se deferido, deverá ser
utilizado para a dedução dos débitos lançados no caso concreto.
Aliás, a depender do valor do saldo negativo reconhecido, o julgamento do presente
feito também depende do desfecho do processo administrativo no 16327.720623/2016-
25 no qual foi proferida decisão que manteve o débito lançado naqueles autos e
determinou o "bloqueio do montante de R$996.157,57, referente à parcela não utilizada
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012".
Com efeito, naqueles autos o Recorrente enfrentou as questões de mérito que
fundamentaram aquele auto de infração, o qual, se julgado insubsistente, cancelará o
"bloqueio do montante de R$996.157,57, referente à parcela não utilizada do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012", que poderá ser utilizado para a
compensação do IRPJ lançado nestes autos.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720870/2017-11

Assim, no caso é inconteste a relação de prejudicialidade entre o pedido de restituição
de saldo negativo, o processo administrativo no 16327.720623/2016-25 e os presentes
autos, impondo-se, então, o sobrestamento deste processo até que sejam
definitivamente julgados aqueles feitos, nos termos do artigo 12 da Portaria CARF no
34, de 31 de agosto de 2015, e do artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo
Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, conforme já
demonstrado pelo Recorrente.
É o relatório.

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, deve ser conhecido.
Trata-se de autuação em que a autoridade lançadora glosou valores tidos como
exclusão indevida do lucro líquido no montante de R$ 256.216.511,94, relativos a perdas no
recebimento de créditos (única matéria tributada no processo).
Assim como na impugnação levada à primeira instância, no Recurso Voluntário
trazido a esta segunda instância não foram nem expressa nem genericamente impugnados os
fundamentos daquela glosa, razão pela qual confirmo a glosa e declaro definitivamente
constituído na esfera administrativa os autos de infração correspondentes àqueles valores.
O fundamento central do recurso voluntário assenta na afirmação do recorrente de
que o IRPJ não poderia ser lançado por entender o impugnante que seria detentor de saldo
negativo do tributo no período (ano-calendário de 2012) em valor suficiente para cobrir a
exigência de ofício.
A ciência dos AIs recorridos deu-se em 11/12/2017 (e-fls. 278). Na ocasião a
autoridade fiscal deu notícia de que no início do ano-calendário de 2012 o contribuinte possuía
saldo de Prejuízo Fiscal, remanescente da apuração do ano de 2008. Relativamente ao período de
2012 o contribuinte recebeu autuações anteriores que causaram a seguinte evolução da Base de
Cálculo do Lucro Real e do valor de Prejuízos Fiscais compensados

Com base nos dados acima, a fiscalização faz referência à PLANILHA DE
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DO IRPJ, que compõe o Auto de Infração de
IRPJ, na qual se vê: o novo Resultado Ajustado, o prejuízo compensado na autuação dos autos e
o consequente saldo de Prejuízo Fiscal ao final do ano-calendário de 2012.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720870/2017-11

Do exposto infere-se que, antes da autuação destes autos, o lucro Real do ano
calendário 2012 (sem a compensação de prejuízos de anos anteriores), passou de R$
758.813.598,33 para R$ 834,476.492,32. Isto por conta da adição na base de cálculo dos valores
lançados nos autos dos processos 16327-720623/2016-25 (R$ 66.493.481,71) e 16327-
720748/2017-36 (R$ 9.169.412,27). Seguiu-se, nos cálculos acima, sobre esta base de cálculo, a
compensação de prejuízos de anos anteriores (30% desta base), a soma da infração destes autos
(R$ 256.216.511,94) e do cálculo do IRPJ (15% sobre o resultado, mais 10% sobre o que
exceder R$ 240.000,00).
Ou seja, se excluirmos dos cálculos acima os valores lançados (e as compensações
de prejuízos de anos anteriores consequentes) com base nos PAFs 16327-720623/2016-25 e
16327-720748/2017-36, resultará da autuação sobre a base de cálculo correspondente às
infrações mantidas nestes autos (visto que não impugnadas ) o mesmo valor de IRPJ (R$
44.837.889,58).
No que concerne ao valor do saldo negativo do IRPJ referente ao AC/2012, a
autoridade que realizou a diligência solicitada por esta Turma (Resolução no 1201-000.683)
aduziu:
a) que o sujeito passivo apurou em sua DIPJ relativa ao AC/2012 saldo negativo
de IRPJ no montante de R$ 528.133.449,88, entretanto, apenas o valor de R$ 329.698.857,58 foi
efetivamente reconhecido pela RFB, conforme decidido no âmbito do processo no
16327.904142/2015-90;
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.097 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720870/2017-11

b) que o valor de R$ 329.698.857,58 foi objeto de DCOMPs transmitidas pelo
sujeito passivo, as quais foram homologadas, restando, após as compensações, um valor
disponível de saldo negativo de IRPJ do AC/2012 de apenas R$ 996.157,57 (PER
04144.80136.081217.1.2.02-7407).
c) que mesmo esse valor de R$ 996.157,57 já não mais se encontraria
disponível uma vez que o Acórdão 12-085.478 da DRJ/RJ1, exarado no âmbito do PAF no
16327.720623/2016-25, determinou o seu aproveitamento para reduzir o valor do IRPJ AC/2012
lançado nos autos daquele PAF.
Do exposto, infere-se que para o total dimensionamento do valor a ser cobrado
nestes autos, mister esperar o completo julgamento do requerido no PER
04144.80136.081217.1.2.02-7407.
Desta forma, voto por sobrestar o processo para aguardar a decisão final do PER
04144.80136.081217.1.2.02-7407.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 840
DF CARF MF
Original